Tribunal: TJPA
Processo: 0010070-58.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010070-58.2020.8.14.0051

APELANTE: WAGNER MAX MIRANDA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha em sede judicial, não elidida por nenhuma outra prova constante dos autos. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, muitas vezes cometidos sem a presença de outras pessoas estranhas à relação, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui relevante valor probatório.

2. A justificação adequada por ocasião da análise dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WAGNER MAX MIRANDA DO NASCIMENTO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/41, c/c art. 7°, inciso I da Lei n° 11.340/2006, fixando, ainda, como valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Narra a
denúncia (ID 16711392)
que:

“(...) no dia 03/08/2020, por volta das 20h30, em sua própria residência, nesta cidade (segundo endereço), o denunciado WAGNER MAX MIRANDA DO NASCIMENTO, com animus laedendi, esmurrou a cabeça e apetou com força o braço de sua companheira/vítima JOILMA FERREIRA LACERDA, causando vermelhidão das áreas atingidas.

Extrai-se do apuratório que a vítima vivia maritalmente com o indiciado havia 03 anos, não tinham filhos, mas a relação sempre foi recheada de ofensas verbais e físicas praticadas contra a varoa por seu próprio companheiro, que lhe diminuía a autoestima perante terceiros, denigria sua imagem, inclusive no ambiente de trabalho, a acusava de traição e a proibia de atender homens em seu próprio salão de beleza.

Nesse contexto, por ciúmes, o acusado agrediu fisicamente a vítima, conforme narrado mais acima e depois saiu para trabalhar, causando danos psíquicos à consorte, que já chegou a pensar em tirar a própria vida, por causa dos conflitos vivenciados.

Interrogado (fl. 9/10), o denunciado negou os fatos narrados.”

Em
razões recursais (ID 16711472)
, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena em seu patamar mínimo.

Em
contrarrazões (ID 16711476)
, a digna representante ministerial pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a decisão do Juízo
a quo.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, ante a
insuficiência probatória relativa à autoria e materialidade do delito
, visto que sua condenação foi baseada somente em frágeis depoimentos que nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos.

Apesar da negativa de autoria sustentada em Juízo, a autoria e a materialidade do delito em comento restaram amplamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria da contravenção penal, senão vejamos.

De acordo com o depoimento transcrito pelo Juízo singular em sentença (ID 16711452), a vítima JOILMA FERREIRA LACERDA declarou:

“(...)
que viveu 3 anos com o réu; que não tiveram filhos; que antes do fato descrito na denúncia, já tinha sofrido violência perpetrada pelo réu; que em 03/08/2020, tiveram um dia normal, em casa; que era uma semana de amor e uma semana de terror; que tiveram uma discussão por ciúme; que durante toda a relação houve ciúme da parte do réu; que sempre teve sonho de um casamento; que conheceu uma pessoa disposta a lutar pelo sonho; que, logo no início, começaram as agressões psicológicas; que se afastou das amigas, porque nenhuma prestava; que se afastou da família, amigos e da igreja; que ficou totalmente no mundo entre ela e o réu; que não tinha mais amizade com ninguém; que no trabalho não poderia sequer atender os fornecedores, porque o réu a acusava de ter relacionamento com eles;
que sempre após as agressões, vinha o pedido de desculpa, um buquê de flores e uma cesta de café da manhã
; que desde o início o réu dizia que a vítima tinha amantes; que no início o réu a obrigou a leva-la na casa do ex para confirmar que não havia um relacionamento extraconjugal; que o réu chegou a ligar para outro ex, na frente das clientes, para confirmar que não havia caso extraconjugal;
que sofria intimidações no trabalho; que, mesmo assim, a vítima não conseguia se desligar dele
, pelo amor que nutria; que montou o próprio negócio; que a família dela sequer a reconhecia mais;
que, no dia dos fatos, a ofendida estava com ciúme do réu; que estavam na expectativa de um casamento; que eram só juntos; que o réu sempre a traiu
; que a vítima pediu para ele resolver essa situação; que pelo fato da vítima pedir isso,
o réu deferiu vários socos na cabeça da ofendida
; que o réu viu que já tinha perdido a ofendida; que a vítima não queria mais; que o réu a agrediu; que a vítima sentiu vontade de morrer; que todo mundo sabia; que estavam planejando casar;
que o réu sempre a diminuía; que o réu sempre a impedia de viajar e fazer curso; que todo motivo era briga; que eram muitas agressões psicológicas
; que foram três anos de relacionamento; que o réu disse que não iria fazer nada por ela e que não precisava provar nada, no dia do fato; que as pessoas tinham medo da ofendida se matar;
que o réu já tinha dado um tapa na cara da ofendida; que a agressão nesse dia foi forte
; que o réu se aborreceu porque já tinha comprado uma aliança; que ficou muito vermelha;
que o réu não bateu com a mão, mas com o peito da mão dele
; que não está mentindo; que segurou os braços da ofendida;
que o réu bateu na cabeça da vítima enlouquecidamente por 5 minutos
; que ficou toda vermelha; que ligou para a amiga dela; que ficou transtornada; qu
e o réu saiu quebrando tudo que tinha em casa
; que a amiga dela veio, com o marido, e viu a situação da ofendida, toda vermelha; que a amiga a conduziu para a delegacia; que só foi à delegacia da mulher no outro dia; que em momento algum depois reatou o relacionamento; que três meses depois o pai da ofendida sofreu um AVC e o réu ficou sabendo; que não tiveram contato nesse tempo; que o réu ligou para a ofendida e disse que queria fazer uma visita ao pai dela; que a vítima, embora tivesse medida protetiva, autorizou a aproximação do réu nesse momento do hospital; que nessa mesma semana, o réu ligou por duas vezes, querendo encontra-la em um hotel; que ficou com medo de uma ação do réu; que não poderia voltar atrás; que tinha que se defender de alguma forma e a forma que ela encontrou foi agir igual ele; que como casal tem ciúme um do outro, ela tinha também, normal; que não chegou a conversar sobre ir embora de casa, nesse dia; que, depois da discussão, a ofendida pediu para ligar para a mulher com quem o réu mantinha um relacionamento extraconjugal; que ela falou com essa mulher e perguntou se eles tinham um relacionamento, que negou; que a mulher disse que se a ofendida fosse à delegacia, iria prejudicar o réu; que essa conversa foi depois da agressão; que o réu saiu de casa; que o réu levou tudo; que no outro dia, depois da intimação, o réu foi ao salão de beleza, como se nada tivesse acontecido; que tudo isso foi por causa de agressão; que na hora em que o réu estava arrumando as malas, a ofendida disse para ele ir embora mesmo; que não manteve contato com o réu, exceto no dia da hospitalização do pai; que no dia do falecimento do pai do réu, este ligou para a ofendida
(...)”.

Imperioso transcrever o depoimento da testemunha que socorreu a vítima na data da agressão, que corrobora a palavra da ofendida. Vejamos:

“(...)
A informante, arrolada como testemunha de acusação e defesa, ADMA LINHARES DOS SANTOS, verbalizou que, antes da data dos fatos, que já tinha presenciado ato de violência do réu; que quando o réu e a vítima viviam juntos, aquele agredia esta; que uma vez a vítima estava com o dedo machucado, por causa de uma agressão física do réu; que o réu a xingava; que o réu uma vez discutiu em público, na orla da cidade; que, no dia dos fatos, foi com o exmarido na casa da vítima, após esta ligar para a declarante informando que tinha sido agredida; que, nesse dia, por ter presenciado outros episódios, acompanhou a vítima até a delegacia; que o psicológico da ofendida estava afetado; que a vítima contou o ocorrido; que a agressão na lanchonete foi em público; que esse fato dos autos foi um mês depois; que não presenciou nenhum ato de agressão; que viu as marcas vermelhas; que viu o dedo entortado; que soube que sempre brigavam o réu e a vítima por infidelidade dele; que a vítima teria sido agredida com murros na cabeça; que o motivo da agressão foi uma discussão por causa de um relacionamento extraconjugal do réu com uma companheira de trabalho; que a vítima ligou para essa mulher, antes de ir para a delegacia; que a vítima estava desequilibrada emocionalmente há um tempo; que a vítima estava transtornada; que a vítima estava com uma marca, no pescoço; que quem tirou uma foto foi ela; que não teve contato com o réu depois; que soube que o réu foi no estabelecimento dela depois, alterado, por causa da ida da ofendida à delegacia; que tinha uma cliente no dia; que o réu foi tirar satisfação com a ofendida, mesmo sabendo das medidas protetivas, porque comunicaram a ele na empresa; que o ex-marido dela não subiu, apenas aguardou na portaria; que tirou foto e está dentro do processo; que tinha marca no pescoço da vítima; que a vítima disse que o réu tentou enforca-la e deu murro na cabeça; que, no dia do ocorrido, pediu para o delegado solicitar exame de corpo de delito; que desse dia não viu marca no braço, só identificou mais a do pescoço; que o réu pegava ela no braço e saia puxando; que não procurou ver a marca no braço; que viu a evidência no pescoço; que pelo pescoço tentou enforcá-la
(...)”.

As provas colhidas nos autos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelas contravenções penais descritas na denúncia, uma vez que
o depoimento da testemunha corrobora perfeitamente a declaração da ofendida
.

Ademais, é sabido que, em se tratando de crimes ou contravenções cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, como o laudo pericial alhures citado, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 496.973/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

O fato de o laudo de lesão corporal atestar negativo para os vestígios causados, não elide a prática da contravenção de vias de fato. Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base

Caso rechaçada a tese anterior, aduz o
error in judicando
na dosimetria da pena-base fixada ao réu, a qual restou desproporcional
, em razão da injustificada análise das únicas duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 16711452):

“Passo à fixação da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal à espécie. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão por que deixo de valorá-las. O motivo é comum ao tipo em apreço. Circunstâncias estão dentro do esperado. As consequências são imensuráveis, pois a vítima chegou a cogitar até mesmo se matar. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Milita em desfavor do acusado a agravante prevista no Art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, por ter o réu praticado violência contra a mulher na forma da Lei 11340/06 pelo que majoro a pena para 19 (dezenove) dias de prisão simples, não havendo outra circunstância para valorar.

Na terceira fase da dosimetria, inexistindo majorantes e minorantes, fixo a reprimenda definitivamente em 19 (dezenove) dias de prisão simples.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o delito se deu com violência contra a vítima, nos termos do art. 44, do Código Penal, e Súmula 588 do STJ.

Noutra mão, também deixo de suspender condicionalmente a pena do réu em razão de haver circunstância judicial desabonadora (artigo 77, II, do CP).

O juízo da execução deverá, após verificar possíveis outras condenações, fixar condições do cumprimento da pena em regime aberto, salvo se por soma ou unificação, ocorrer a necessidade de cumprir em regime mais gravoso (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
17 (dezessete) dias de prisão simples
por considerar desfavorável as consequências do crime, posto que vítima chegou a cogitar tirar a própria vida.

Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para a referida circunstância, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na mesma esteira:

Direito Penal, Processual Penal e Lei Maria da Penha. Apelação Criminal defensiva. Crimes de lesão corporal. Violência doméstica e familiar. Três condutas delitivas imputadas ao réu. Duas lesões corporais contra a companheira (1º e 2º fatos) e uma contra o filho (3º fato). Materialidade e autoria quanto aos 2º e 3º fatos presentes. Suficiência probatória. Relevância da palavra das vítimas. Lesões corporais comprovadas pela prova oral e por laudo de exame de corpo de delito. Dolo de lesionar presente. Condenação mantida. Materialidade e autoria do 3º fato presentes. Relevância da palavra das vítimas. Dolo presente. Desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato. Possibilidade. Vestígios da agressão perpetrada pelo réu contra a esposa não atestados em exame de corpo de delito. Dosimetria da pena (2º fato). 1ª Fase.
Nota negativa do vetor culpabilidade mantida. Agressão física praticada pelo réu na frente da neta do casal, criança de 10 anos de idade, e no contexto de uso abusivo de álcool
. Quantum de aumento da pena-base. 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. 2ª Fase. Atenuante da confissão espontânea não reconhecida. Negativa do réu, na fase policial, quanto aos três fatos lhe foram imputados. Exercício do direito ao silêncio no interrogatório judicial. Dosimetria das penas dos 2º e 3º fatos adequada. Crime continuado mantido. Incidência da fração da 1/6 sobre a pena mais grave (2º fato). Pena definitiva redimensionada em virtude da desclassificação do 1º fato e da redução da fração do crime continuado. Regime inicial aberto. Adequação. Suspensão da reprimenda corporal por dois anos. Medidas protetivas mantidas. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1385116, 00016777420208070008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA SATISFATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MÚLTIPLAS LESÕES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO NA FRENTE DO FILHO MENOR DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo em outros elementos de prova, tais como fotografia e pela prova oral. 2. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica. 3. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, bem como as fotografias juntadas pela autoridade policial, constando lesões contusas na vítima e em seu filho. 4. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, não há falar-se em insuficiência probatória para a condenação ou desclassificação para contravenção penal de vias de fato. 5. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao se apropriar de um rodo e desferir inúmeros golpes na vítima, que resultaram em inúmeras lesões, o que denota maior reprovabilidade da conduta e, portanto, justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem que se represente bis in idem. 6.
A prática do crime de lesões corporais, em âmbito doméstico, na presença do filho da vítima, que também foi agredido fisicamente, de forma severa pelo acusado, quando foi interceder em favor de sua mãe, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base aplicada ao réu.
7. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais eaquânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 8. O agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de agravantes ou atenuantes, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, salvo fundamentação idônea, devendo observar, ainda, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, sem se descurar da hierarquia de gravidade escalonada entre as fases. Mantém-se a pena fixada em patamar inferior, por ser mais benéfica ao réu. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1659504, 07102082020208070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De igual modo, aplicou devidamente de violência praticada contra mulher no âmbito da violência doméstica, preconizada pela Lei n. 11.340/2006.

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida
, pois suficiente para a reprovação e prevenção da contravenção penal, uma vez que, diante de
um circunstância judicial desfavorável
, a
pena-base foi fixada em apenas 02 (dois) dias
acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para a contravenção em tela, que vai de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses de prisão simples.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Desse modo,
nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção da contravenção penal em testilha.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024